Tribunal: STF
Processo: HC 186269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina em benefício de Diógenes Luiz Mina de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 558.959/SC:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Cabe ao impetrante apresentar documentos suficientes para a apreciação dos pedidos formulados de modo a facultar a análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado, providência não efetivada pelo impetrante, quer no momento da impetração, quer neste recurso.
    2. Neste caso, não há nos autos cópia da inicial acusatória nem a integralidade do acórdão denegatório do habeas corpus na origem, impossibilitando a apreciação dos pedidos formulados em face da deficiência da instrução.
    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 7). 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito descrito no caput do art. 66 da Lei n. 9.605/1998 (fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “FATO 3 
    No dia 30 de março de 2016, no Município de Jaguaruna, DIÓGENES LUIZ MINA DE OLIVEIRA, consciente da reprovabilidade de sua conduta e voluntariamente, na qualidade de Assessor Jurídico do Instituto Municipal do Meio Ambiente de Jaguaruna (IMAJ), fez afirmação falsa e enganosa no Parecer Jurídico emitido em favor de Jaime Bettiol (Apenso eletrônico, AP_INQ_POL1, p. 10-11), bem como omitiu a verdade e sonegou dados técnico-científicos referentes ao imóvel situado no Loteamento Copa 70, coordenadas UTM 22J (SIRGAS 2000) 684732 / 6818323, em procedimento administrativo destinado à autorização ambiental para a ligação de energia elétrica e expedição e alvará de construção. 
    A falsidade consistiu na informação de que o imóvel se situaria em área urbana consolidada, o que descaracterizaria a qualidade de área de preservação permanente, com fundamento na Resolução CONDEMA 001/2004, na Resolução CONAMA 303/2002 e na Lei Municipal 1.55/2015 (Anexo eletrônico, AP_INQ_POL1, p. 10-11). Omitiu-se, portanto, a informação de que o local mantinha características de áreas de preservação permanente, isto é, tratava-se de restinga fixadora de dunas, com presença marcante de dunas na área em que edificado o imóvel. 
    Saliente-se que o Parecer Jurídico foi expedido em favor de Jaime Bettiol sem nenhuma análise técnica das características ambientais do imóvel (Apenso eletrônico, AP_INQ_POL1, p. 10-11), o que reforça a consciência da falsidade da afirmação de que se trataria de área urbana consolidada. 
    Entretanto, o Laudo Pericial n. 124/2018 – SETEC/SR/SC evidenciou que todo o local em que edificado o imóvel é caracterizado como área de preservação permanente de vegetação de restinga fixadora de dunas, com a presença de cômoros arenosos no entorno, localizado em acrescidos de marinha e no interior da APA da Baleia Franca, causando a intervenção danos direitos à referida Unidade de Conservação Federal (evento 6, DESP2, p. 32-36 e DESP3, p. 1-7).
    Outrossim, a caracterização ambiental da área no laudo mencionado afasta a afirmação de que se tratava de área urbana consolidada, que teria perdido os atributos naturais que justificavam sua proteção, destacando a presença marcante de dunas, conforme se vê do seguinte trecho: (…).
    As intervenções realizadas no imóvel foram assim descritas no laudo pericial: (…).
    Ao final, em resposta aos quesitos da perícia, os peritos concluíram que: i) a obra examinada potencialmente poluidora e degradadora, pois contida em área de preservação permanente de restinga fixadora de dunas e no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca, tendo causado dano direto à referida Unidade de Conservação; ii) a cobertura vegetal danificada foi a de restinga fixadora de dunas; iii) a cobertura vegetal danificada eram restinga herbácea e arbustiva, nativas do local (Evento 6, DEP3, fls. 69-70). 
    Com efeito, o parecer jurídico ideologicamente falso, elaborado pelo denunciado, ensejou a expedição do Alvará de Licença Para Construção, em 24/08/2016 (evento 8, OUT1, p. 41); ligação de energia elétrica e recolhimento de IPTU, conforme esclarecido por Jaime Bettiol (Evento 8, OUT1, fl. 118). Portanto, propiciou a ‘regularização’ de construção em erigida ilegalmente em área de preservação permanente, em desacordo com a legislação em vigor.
    Ademais, de acordo com o Ofício n. 047/2017, de 04 de julho de 2017, do Instituto do Meio Ambiente de Jaguaruna - IMAJ, não foram localizados os pareceres jurídicos e técnicos emitidos nos anos de 2013 a 2016 pelos comissionados diretores e assessores jurídicos nomeados no período, sendo verificado por técnico de informática que os computadores foram formatados em dezembro de 2016, com substituição do HD, acarretando a exclusão da memória dos referidos computadores dos documentos existentes. Referido o ofício noticia, ainda, que muitos profissionais e cidadãos teriam procurador o Instituto visando à obtenção de pareceres jurídicos com teor autorizativo para ligação de energia elétrica e para emissão de alvará em área de preservação permanente, sendo então informado que não faria parte das atribuições do órgão ambiental autorizar intervenções em áreas de preservação permanente. Destaca, ainda, que os referidos pareceres não foram emitidos pelos técnicos ambientais do órgão ambiental, mas somente pelos diretores e assessores jurídicos nomeados no período (Apenso Eletrônico, p. 3-5). 
    Os indícios de autoria e a prova da materialidade estão consubstanciados no LAUDO Nº 124/2018 – SETEC/SR/PF/SC, Parecer Jurídico (Apenso eletrônico, AP_INQ_POL1, p. 10-11), Alvará de Licença Para Construção, em 24/08/2016 (evento 8, OUT1, p. 41) e nos demais elementos informativos constantes do Inquérito Policial em epígrafe” (fls. 4-6, e-doc. 3).
    Em 8.10.2019, o juízo da Primeira Vara Federal de Criciúma, Seção Judiciária de Santa Catarina recebeu a denúncia em desfavor de Diógenes Luiz Mina de Oliveira (Ação Penal n. 5012950-59.2019.4.04.7204).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5053029-61.2019.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com a pretensão de obter o trancamento da Ação Penal n. 5012950-59.2019.4.04.7204.
    Em 28.1.2020, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. ART. 66 DA LEI Nº 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOLO NÃO VERIFICADAS DE PLANO. NECESSIDADE DE AMPLO EXAME DE PROVA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A utilização do habeas corpus com a finalidade de obter o trancamento de ação penal somente é admissível quando o fato narrado na denúncia não configura, nem mesmo em tese, conduta delitiva, ou seja, o comportamento do réu é atípico ou não há certeza sobre a materialidade da conduta criminosa; quando resta evidenciada a ilegitimidade ativa ou passiva das partes (podendo ser representada pela própria inocência do acusado ou pela falta de indícios suficientes de autoria do delito) e, finalmente, se incidir qualquer causa extintiva da punibilidade do agente. No caso em tela, não se vislumbra a flagrante ausência de justa causa ou a ausência de dolo da conduta imputada ao paciente, denunciado pela prática, em tese, do delito do art. 66 da Lei nº 9.605/98. De acordo com a peça acusatória, na qualidade de Assessor Jurídico do Instituto Municipal do Meio Ambiente de Jaguaruna (IMAJ), teria feito afirmação falsa e enganosa em parecer Jurídico emitido em favor de Jaime Bettiol, bem como teria omitido a verdade e sonegado dados técnico-científicos referentes a imóvel, em procedimento administrativo destinado à autorização ambiental para a ligação de energia elétrica e expedição e alvará de construção.
    2. Não está evidenciada de plano a atipicidade da conduta imputada ao paciente. Não se olvida que, no julgamento do MS n. 24.631/DF, da relatoria do Exmo. Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de responsabilização dos advogados públicos pelo conteúdo de pareceres técnico-jurídicos meramente opinativos, salvo se evidenciada a presença de culpa ou erro grosseiro. Contudo, há evidências de que o caso em tela apresenta peculiaridades que excepcionam tal entendimento jurisprudencial. De acordo com os documentos que instruem a peça acusatória, os pareceres elaborados por assessores jurídicos, nomeados para exercício de cargo de confiança, entre os anos de 2013 a 2016, tais como o elaborado pelo paciente, eram apresentados diretamente perante a concessionária de energia elétrica pelos proprietários dos imóveis localizados em áreas de preservação permanente, e também possibilitavam a emissão de alvarás de construção, sem o envolvimento de técnicos ambientais do IMAJ. Logo, há elementos indicando que o parecer jurídico favorável emitido pelo paciente não seria meramente opinativo, mas teria o condão de possibilitar, por si só, a construção de edificação em APP e de ligação de energia elétrica do imóvel, motivo pelo qual não se verifica de plano a alegada atipicidade.
    3. No atual estágio em que se encontra o processo, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de forma que se faz suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.
    4. As questões relativas à ausência de dolo exigem amplo exame de prova, inviável na via célere do habeas corpus, e deverão ser apreciadas na ação penal originária, sob a luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.
    5. O recebimento da denúncia não indica qualquer antecipação de juízo acerca da culpabilidade do réu, uma vez que a responsabilidade criminal é examinada de forma exauriente na sentença.
    6. Ordem denegada” (fls. 3-4, e-doc. 5 – grifos nossos). 
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 558.959 no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado seguimento pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 20.4.2020.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “o Paciente foi denunciado pelo Parquet exclusivamente pela emissão de Parecer Jurídico no exercício da função de assessor jurídico de Órgão da Administração Indireta do município de Jaguaruna/SC. (…) No tocante ao advogado, a ação não merece prosperidade. Isso porque o Órgão acusador considera típico o ato praticado no exercício da atividade profissional (emissão de Parecer), cujo ato está protegido pela imunidade irradiada do art. 133 da Constituição Federal e § 3º, do art. 2º da Lei 8.906/94; pela exclusividade prevista no art. 1º, II, e pela liberdade inserta no inciso I, do art. 7º, todos, da Lei n. 8.906/94, os quais estão consubstanciados na emissão do referido parecer jurídico” (fls. 1-2, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a ação penal deflagrada, in casu, merece o trancamento por ausência de justa causa, caracterizada pela efetiva atipicidade da conduta configurada pela excludente do exercício regular de direito funcional” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Sustenta que “impetrou novo writ no STJ, cujo provimento foi negado pela colenda 5º Turma, sob a justificativa de que a impetrante não comprovou inequivocamente os argumentos articulados no writ, todavia, adiante comprovar-se-á que os referidos argumentos não subsistem. Dessarte, manifestou o eminente Julgador pela intenção da concessão da ordem de ofício, contudo, considerou insuficiente o extrato da ATA de julgamento juntado pela impetrante. Ora, diante disso, poderia o eminente Relator determinar, nos termos do art. 201, do Regimento Interno daquele Tribunal superior, a emenda da peça inicial” (fl. 7, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
     “Requer a) a suspensão liminar da Ação Penal em curso na 1ª Vara Federal de Criciúma/SC (Autos n. 5012950- 59.2019.4.04.7204/SC), em relação ao advogado DIOGENES LUIZ MINA DE OLIVEIRA. 
    b) Ao final, a confirmação da liminar concedida e o consequente trancamento da Ação Penal n. 5012950-59.2019.4.04.7204/SC, dando provimento ao presente Writ; 
    c) Seja o presente Habeas Corpus conhecido e provido em todos os seus termos” (fls. 32-33, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia a serem sanadas nesta via processual. 
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O recurso não merece prosperar, pois o agravante não apresenta nenhum argumento capaz de desconstituir os motivos sobre os quais se baseou a decisão ora impugnada. 
    Como já mencionado, a apreciação do pedido de trancamento em razão de vício na inicial acusatória resta prejudicado, uma vez que não há nos autos cópia da inicial acusatória nem a integralidade do acórdão denegatório do habeas corpus na origem, impossibilitando a apreciação dos pedidos formulados em face da deficiência da instrução.
    O habeas corpus, como se sabe, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. 
    Cabe ao impetrante apresentar documentos suficientes para a apreciação dos pedidos formulados de modo a facultar a análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado, providência não efetivada pelo impetrante, quer no momento da impetração, quer neste recurso” (fl. 4, e-doc. 7).
    8. No Superior Tribunal de Justiça, a impetrante não apresentou cópia da inicial acusatória nem a integralidade do acórdão pelo qual denegada a ordem no habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Sem essas peças, é inviável o exame das questões suscitadas naquela impetração.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).
    A ausência de elementos necessários à comprovação das alegações feitas e que são ônus indiscutível do impetrante naquele Tribunal Superior não podem ser superadas pela presente impetração.
    A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça tem base legal e fundamentou-se aquela Casa, pelo órgão competente, nos dados do processo, nada havendo a ser sanado quanto à decisão questionada com base naqueles elementos.
    9. Ademais, ainda que esse entendimento pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, há de se considerar que o juízo de origem e o Tribunal Regional Federal da Quarta Região consideraram presentes elementos determinantes à continuidade da ação penal, salientando comprovado, ao menos em tese, a materialidade e a autoria delitivas, e ausentes causas justificadoras da adoção desta excepcional prática de trancamento da ação penal na via do habeas corpus.
    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    10. Para acolher as alegações da impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora